Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-98.2023.8.11.0094
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000007-98.2023.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[J. C ALVES DUARTE - CNPJ: 35.517.222/0001-60 (APELANTE), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), SAMANTA DAIANE RIBAS - CPF: 020.565.071-61 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTAS ADMINISTRATIVAS. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS SANITÁRIAS DE COMBATE À COVID-19. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. FÉ PÚBLICA DA AUTORIDADE AUTUANTE. PENALIDADE APLICADA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de autos de infração lavrados por descumprimento das normas de prevenção à COVID-19, aplicando penalidades previstas na Lei no 11.316/2021.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia está em: (i) verificar a nulidade dos autos de infração por ausência de notificação pessoal do autuado; (ii) aferir a proporcionalidade e razoabilidade das multas aplicadas.

III. Razões de decidir
3. Os autos de infração foram lavrados com base na constatação de irregularidades por agentes fiscalizadores, que registraram a ocorrência com fotografias e certificaram a recusa do autuado em assinar os documentos, sendo firmados por testemunha. A fé pública da autoridade administrativa confere presunção de veracidade aos atos praticados.
4. A Lei no 11.316/2021 previa multa de R$ 10.000,00 para infrações cometidas por pessoas jurídicas, podendo triplicar em caso de reincidência, o que foi rigorosamente observado.
5. As penalidades aplicadas, nos valores de R$ 10.000,00 a R$ 30.000,00, estão em conformidade com a norma legal e não se mostram desproporcionais ou confiscatórias, considerando a gravidade das infrações e o contexto pandêmico.
6. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e não foram apresentados elementos suficientes para infirmar essa presunção.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "É válida a imposição de multa administrativa por descumprimento de normas sanitárias de combate à COVID-19, mesmo na ausência de assinatura do infrator nos autos de infração, desde que respaldada por fé pública da autoridade autuante e documentação comprobatória, sendo incabível a alegação de desproporcionalidade quando os valores aplicados estão dentro dos parâmetros legais."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.316/2021, arts. 6o, 7o e 7o-A; Constituição Federal, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 1016228-47.2021.8.26.0309, DJE 09/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
J. C ALVES DUARTE
,
contra sentença
proferida pelo
Juízo da Vara da Comarca de Tabaporã que, nos autos da Ação anulatória de auto de infração com pedido de tutela antecipada n. 1000007-98.2023.8.11.0094, JULGOU IMPROCEDENTE a
pretensão inicial, e declarou a legitimidade e a legalidade dos autos de infração 004378/2021; 004368/2021, 004369/2021, 004573/2021, 004572/2021.

Aduz que, os lançamentos realizados por meio dos
autos de infração de n. 004368/2021, 004369/2021, 004378/2021, 004572/202 e 004573/2021
são nulos, pois não houve notificação pessoal do autuado em relação às supostas infrações praticadas, desrespeitando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que, diante da ausência de assinatura do agravante nos autos de infração se mostra desnecessária a apresentação de cópia dos procedimentos administrativos para demonstra a ausência de notificação.

Argumenta que, a
“lei 11.316/2021, garante que deve haver a assinatura do infrator nos autos da infração, isso garante que o mesmo tenha ciência do ocorrido, e possa se
defender das ocorrências”.

Assevera que, a penalidade aplicada é exorbitante, confiscatória e ilegal, pois a legislação de prevenção ao COVID-19 em vigor à época previa que quando a infração era cometida por pessoa física a multa seria no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Assegura que, a penalidade aplicada não observou aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, eis que o valor aplicado foi muito superior ao suportado pelo estabelecimento comercial.

Argui que, o ato administrativo ilegal ou com inconformidade deixa de goraz de presunção de legitimidade.

Pontua que, por conta dos débitos discutidos na demanda a pessoa jurídica recorrente foi excluída indevidamente do simples nacional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para dar procedência ao pedido inicial, e declarar nulo as Autuações de números 004368/2021, 004369/2021, 004572/2021, 004573/2021, 004378/2021, com a extinção das multas deles decorrentes. E ainda, caso esse não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer a redução do valor aplicado das multas, vez que comprovadamente exorbitante, em razão da legislação aplicada ao caso, bem como, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
J. C ALVES DUARTE
,
contra sentença
proferida pelo
Juízo da Vara da Comarca de Tabaporã que, nos autos da Ação anulatória de auto de infração com pedido de tutela antecipada n. 1000007-98.2023.8.11.0094, JULGOU IMPROCEDENTE a
pretensão inicial, e declarou a legitimidade e a legalidade dos autos de infração 004378/2021; 004368/2021, 004369/2021, 004573/2021, 004572/2021.

Na origem, cuida-se de ação anulatória de auto de infração com pedido de tutela antecipada ajuizada por J. C ALVES DUARTE ME em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Pontua a autora, se tratar de estabelecimento comercial do ramo alimentício de varejo de carnes, e que no local, também funciona uma conveniência com venda de bebidas e comida.

Destaca que na época da Pandemia de Covid-19, quando permitida à abertura dos comércios seguiu todas as restrições legais e recomendadas pelo Ministério da Saúde cumprindo com o determinado, reduzindo o número de mesas, respeitando o espaçamento recomendado, bem como, destaca que, seus funcionários permaneciam o tempo todo de mascará e que era fornecido álcool gel 70% na entrada do estabelecimento, bem como alertado aos clientes sobre o uso de mascará no local.

Aduz ter sido visitada regularmente na época por agentes sanitários e que nunca fora constatada qualquer irregularidade.

Conta que através do escritório de contabilidade que lhe assessora, tomou conhecimentos de débitos fiscais oriundos de multas por descumprimento das Leis 11.110/2020 e Decreto 465/2020 e 11.316/2021, as quais somam a monta de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e que em razão de tais débitos, fora comunica de sua exclusão do Simples Nacional em razão dos débitos.

Afirma ter interposto recurso junto ao órgão junto ao órgão da Polícia Militar responsável pela autuação, bem como junto a Secretaria de Fazenda do Estado, porém todos foram inadmitidos.

E por fim, acresce que a autuação está abarcada por diversas irregularidades, razão pela qual pugna: LIMINARMENTE: (i) pela suspensão da exigibilidade do crédito decorrente do auto de infração de n.o Autos n.o 004378/2021, 004572/2021, 004369/2021 e 004573/2021, bem como para que determine a retomada da condição da autora ao SIMPLES NACIONAL, até decisão final da presente ação e NO MÉRITO (ii) julgamento de procedência da ação para declarar nulas as autuações no 004378/2021, 004572/2021, 004369/2021 e 004573/2021, com a extinção da multa deles decorrentes e (iii) subsidiariamente não sendo o entendimento pela nulidade das Autuações, requer a redução equitativa do valor das multas a serem reduzidas equitativamente e o respectivo valor seja arbitrado com base na razoabilidade e proporcionalidade.

In casu,
argui a apelante que os lançamentos realizados por meio dos
autos de infração de n. 004368/2021, 004369/2021, 004378/2021, 004572/202 e 004573/2021
são nulos, pois não houve notificação pessoal do autuado em relação às supostas infrações praticadas, desrespeitando o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre, todavia, que conforme se observa dos documentos colacionado pelo ora Agravado no Id. 167151694, o ato ilegítimo foi constatado por policiais militares, que fotografaram o ato tido como ilegal.

Além disso, os policiais certificaram que o autuado se recuou a assinar o auto de infração, sendo assinado apenas por pessoa que testemunhou a autuação, devendo, por ora, prevalecer nesse caso a fé pública da autoridade.

Em ralação a punibilidade, a legislação vigente à época dos fatos previam que as multas deveriam ser aplicadas da seguinte forma:

“Lei No 11316 DE 02/03/2021

[...]

Art. 2o São condutas consideradas infrações administrativas lesivas ao enfrentamento da emergência de saúde pública:

I - descumprir a obrigação de uso de máscara facial em espaços abertos ao público ou de uso coletivo;

II - deixar de realizar o controle do uso de máscaras faciais de todas as pessoas presentes no estabelecimento, sejam elas funcionários ou clientes;

[...]

Art. 6o A prática de quaisquer das infrações descritas nos incisos do art. 2o cometidas por pessoas físicas ensejará aplicação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Art. 7o
A prática de quaisquer das infrações descritas nos incisos do art. 2o cometidas por pessoas jurídicas, inclusive órgãos e entes públicos, ensejará aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Art. 7o-A
No caso de reincidência
das infrações descritas nos incisos do art. 2o, desta Lei,
aplica-se em triplo o valor da multa
prevista para a pessoa física e jurídica nos arts. 6o e 7o desta Lei. [...]”.

Extrai-se da legislação, que quando a infração é praticada por pessoa física a multa a ser aplicada é de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de pessoa jurídica a multa é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), podendo, quando a pessoa física ou jurídica for reincidente, o valor de multa deve ser aplicado de forma triplicada.

Na hipótese as infrações foram cometidas no estabelecimento empresarial do ora apelante.

Com efeito, a multa a ser aplicada em caso de descumprimento das
medidas para evitar a disseminação do novo Coronavírus
, à época,
seria de R$ 10.000,0 (dez mil reais) e, em caso de reincidência, poderia ser aplicada na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em análise às cópias das autuações colacionadas com a inicial verifica-se que as multas foram incialmente aplicadas em R$ 10.000,0 (dez mil reais) e, somente depois de constatada a reincidência, passaram a ser aplicadas nos valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme autoriza a legislação supra citada.

Destarte, não vislumbro, também, ilegalidade e/ou abusividade nos valores das penalidades administrativas aplicadas em desfavor da parte ora apelante, já que dentro dos parâmetros estabelecidos na legislação acima mencionada.

Além disso, uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, entendo não ser possível desconsiderá-lo.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. Descumprimento de regras sanitárias que visavam a prevenção da Covid-19. Estabelecimento comercial flagrado com um número elevado de clientes, permitindo a aglomeração de pessoas no interior da loja. Lavratura de Auto de Infração e posterior Auto de Imposição de Penalidade. Sanção imposta de acordo com a legislação que rege a matéria, após regular procedimento administrativo, com respeito à ampla defesa. Valor da multa (R$ 14.545,00) que não se mostra desarrazoada ou desproporcional, considerando a capacidade econômica do infrator. Sentença de improcedência da ação mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1016228-47.2021.8.26.0309 Jundiaí, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 09/03/2023, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2023)

Deste modo, inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão apelada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024